Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0705483-61.2024.8.07.0000 DESPACHO Intime-se a agravante para manifestação acerca do documento apresentado com as contrarrazões (id. 57201468, p. 3). Prazo: 15 dias. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília - DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator